Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720030-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BATISTA FERREIRA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707096-67.2021.8.07.0018, rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da sentença que extinguiu o feito e determinou a expedição de RPV e precatório. O agravante insurge-se alegando que contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de Sentença por ele apresentado. Suscita irregularidade nos cálculos homologados quanto à aplicação de INPCA-e como índice de correção monetária, aduzindo que deveria ter sido aplicada a TR, tal qual previsto no título executivo judicial, sob pena de violar a coisa julgada, segurança jurídica e a preclusão. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Ausente o preparo ante a isenção legal. Despacho de ID 36548815 intimando o agravante a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o que foi feito pela petição de ID 36851210. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, tanto por violação do princípio da dialeticidade, quanto por inadequação da via eleita. Analisando-se os autos, observa-se que o agravante interpôs recurso em face da seguinte decisão: Vistos etc. Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Conforme Certidão de ID ID 118355934, o Distrito Federal não impugnou os cálculos apresentados pela parte credora, motivo pelo qual foi homologado. Não obstante os mesmos estão corretos pois foram efetuados de acordo com o TEMA 810 do STF. No caso, há infringência da decisão merecendo a irresignação recurso próprio e adequado, modo pelo qual, rejeito os Aclaratórios. Intimem-se. Entretanto, os Embargos de Declaração que geraram a referida decisão foram opostos em face de sentença extintiva do Cumprimento de Sentença, cujo conteúdo transcrevo: Vistos etc. Tendo em vista que o Distrito Federal não apresentou impugnação, consoante certidão de ID 118355934, acolho e homologo os cálculos apresentados pela parte exequente no ID 103864799 e resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC. Expeçam-se as RPVs e o Precatório, conforme solicitado pelo credor. Após o pagamento dos requisitórios, arquivem-se os autos, observando as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Custas "ex lege". Sem honorários. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. É pacífico o entendimento de que a decisão que analisa os embargos de declaração tem a mesma natureza da decisão embargada, uma vez que integra a decisão embargada. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA INSTÂNCIA RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DA RÉ NÃO PROVIDOS. EMBARGOS DA AUTORA PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Quando necessário, ainda, os Aclaratórios possuem a função de aprimorar a prestação judicial. (...) 4. Recursos conhecidos. Embargos de Declaração da ré não providos. Embargos de Declaração da autora providos. (Acórdão 1372646, 07188543120208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE PELO FUNDO. UNIÃO. REJEIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Os Embargos de Declaração, a teor do mandamento contido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil têm natureza integrativa e são manejados tão somente com a finalidade de sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão embargada. 1.1 - Não é, portanto, meio para reavivar as questões afetas ao mérito da decisão impugnada. (...) 5 - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1215322, 07289819620188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exoneratória e revisional de alimentos – Não conhecimento – Recurso interposto contra decisão que reforçou e aclarou o consignado na fundamentação da sentença, alterando a parte dispositiva – Embargos de declaração possuem a mesma natureza jurídica da decisão embargada - Decisão com natureza de sentença, conforme art. 203, § 1o, do CPC, que deveria ser desafiada por recurso de apelação, segundo o art. 1.009, do mesmo estatuto processual – Erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2159128-90.2021.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CONTRA SENTENÇA O RECURSO CABÍVEL É APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Agravo de Instrumento, no novo Regramento Processual Civil/2015, somente é comportável nas hipóteses previstas no artigo 1.015. 2. No caso em voga, constata-se que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, sendo, portanto, totalmente incabível. 3. Sabe-se que os embargos de declaração possuem a mesma natureza jurídica da decisão embargada, de maneira que a decisão que rejeitou os embargos é parte integrante da sentença, devendo ser atacada por apelação. 4. Nos termos do artigo 101 do CPC/15 “ Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. 5. Se a parte agravante não traz argumentos suficientes para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão vergastada, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno, porquanto interposto à míngua de elementos novos capazes de reformá-la. 6. A interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo Interno no Agravo De Instrumento No 5670187.09.2019.8.09.0000, Relator: des. Jairo Ferreira Júnior, 6a Câmara Cível. Publicado em 17/7/2020) O Código de Processo Civil estabelece que em face de sentença o recurso cabível é apelação. Vejamos: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. Assim, resta claro que o recurso utilizado é via inadequada. Incabível, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a ocorrência de erro grosseiro. Nesse sentido: APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. 1. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê que o recurso cabível contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que liquida sentença coletiva constitui erro grosseiro, ante a expressa previsão legal, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1432529, 07265317820218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. MULTA. (...) 2. O recurso cabível contra sentença que rejeita liminarmente os embargos à execução é a apelação, caracterizando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. (...) 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1413929, 07057088620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. ART. 203, § 1o, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que extingue a fase de liquidação, e, por conseguinte, o cumprimento de sentença, sem adentrar no exame do mérito, uma vez reconhecida a perda superveniente do interesse de agi (CPC, 485, VI), constitui sentença, a teor do disposto no art. 203, § 1o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via da apelação. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade diante da evidente ocorrência de erro grosseiro, porquanto manejado agravo de instrumento em situação que claramente desafia apelação, não havendo dúvida objetiva razoável de qual o recurso cabível na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1404156, 07006125620218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, necessário entender que, ainda que se admitisse a interposição de Agravo de Instrumento no caso dos autos, o recurso não obedece ao disposto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, no sentido de que o Agravo de Instrumento deverá conter os fundamentos de direito e as razões da invalidação da decisão. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Ou seja, cabe ao agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso dos autos, a decisão rejeita os embargos aduzindo que a questão estaria preclusa ante a não apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença pelo executado, ora agravante. A parte agravante, por sua vez, não apresenta nenhum argumento sobre a preclusão afirmada na decisão, limitando-se a impugnar os cálculos apresentados pela parte ora agravada e aduzir irregularidade quanto à correção monetária. Não houve nenhum combate as razões apresentadas na decisão agravada, de forma que as razões do recurso encontram-se totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuram vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. O efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência de correlação entre as razões apresentadas no agravo interno e o fundamento da decisão agravante impõe o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1345142, 07051398520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso (...) 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1343828, 07075950820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, que se revela manifestamente inadmissível, necessário seu não conhecimento, tal qual determina o artigo 932, III do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2022 10:30:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador